Tribunal: TJSP
Processo: 1513452-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Acusação pleiteia o afastamento do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação de regime prisional fechado e o consequente impedimento da substituição da reprimenda – Cabimento – Necessário adequação das penas e do regime prisional impostos, evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa, inaplicável a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Acusação pleiteia o afastamento do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação de regime prisional fechado e o consequente impedimento da substituição da reprimenda – Cabimento – Necessário adequação das penas e do regime prisional impostos, evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa, inaplicável a causa especial de diminuição ao caso concreto, impedida, por fim, a substituição da pena aplicada - Recurso ministerial provido.